Tribunal: STF
Processo: RE 1467779
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 34):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.



    2. É incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, em virtude da preclusão consumativa.



    3. Agravo regimental conhecido em parte e desprovido. 



    Consta dos autos, em síntese, que, em 3/9/2018, a recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da quantia de R$ 61.517,96 (sessenta e um mil, quinhentos e dezessete reais e noventa e seis centavos) a título de reparação dos danos acusados, em razão da prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações, por 77 vezes (art. 313-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), porque, 



    […] entre os anos de 2007 e 2011, valendo-se de seus cargos de "Assistente Administrativa" da Agência Niterói/RJ e de "Gerente Administrativa" na Superintendência Regional Centro Leste Fluminense/RJ, ambos junto à Caixa Econômica Federal (CEF), ter realizado inúmeras autodesignações fictas para o exercício de funções gratificadas, em caráter de substituição, e destacamentos com despesas. (Doc. 4)



    Em 13/11/2019 o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para reduzir o valor da indenização pelos danos causados. (Doc. 7)



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte regional, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator não conheceu (Doc. 30). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 34).



    Ainda inconformada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão recorrido contrariou os dispositivos constitucionais contidos nos artigos 5º, inciso LIV (Princípio do Devido Processo Legal), art. 5º, XL (Princípio Da Retroatividade Da Lei Penal Mais Benéfica”. (Doc. 38)



    Sustenta, em resumo, que “nenhuma Instância ou Tribunal por onde tramitou esta Ação Penal sequer se manifestou acerca da aplicação da Lei Federal nº. 13.964 de 2019 e do ART. 28-A do CPP, que, data máxima vênia, é matéria de ordem pública, não havendo qualquer necessidade de ser arguida pela defesa.”



    Destaca que “TODOS os requisitos indispensáveis à aplicação do referido instituto estão cumpridos, deixando a Recorrente perfeitamente apta a participar da aplicação da ANPP, sendo esse um direito público e subjetivo e que não foi aplicado ao caso concreto, infringindo diretamente a Lei federal nº. 13.964 de 2019 e o ART. 28-A CPP e o Princípio Da Retroatividade Da Lei Penal Mais Benéfica (artigo 5.º, XL, CF), o que por si só já é matéria para apreciação desse Supremo Tribunal Federal.” 



    Em 4/12/2023 neguei seguimento ao recurso, por entender inaplicável o acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal) ao caso dos autos, considerando que a sentença condenatória foi proferida em 3/9/2018 (Doc. 9), antes da vigência da Lei 13.964/2019 - que previu o benefício do ANPP e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. (Doc. 63)



    A referida decisão foi confirmada pela Primeira Turma, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental (Doc. 77) e rejeitou os subsequentes Embargos de Declaração (Doc. 279).



    Na sequência, inadmiti os Embargos de Divergência opostos pela defesa (Doc. 291), em decisão confirmada pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto (Doc. 310).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 319).



    Por meio da petição protocolada nesta CORTE sob o número 122736/2024, a defesa da recorrente reitera a alegação de que estão atendidos os pressupostos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. (Doc. 328)



    Nas razões do pedido, destaca a decisão proferida por este TRIBUNAL no julgamento do HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, no qual ficou decidido que o ANPP é cabível em processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da ação penal.



    É o relatório. Decido. 



     



    Ao julgar o Habeas Corpus 185.913, em 18/09/2024, o Plenário desta CORTE decidiu que os acordos de não persecução penal (ANPP) podem ser aplicados também em processos iniciados antes de sua criação pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), nos casos em que ainda não houver condenação definitiva e mesmo que o réu não tenha confessado até aquele momento. A tese de julgamento foi assim fixada: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” 



    Não obstante a nova orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE, observa-se a manifesta ausência de requisito objetivo para eventual oferecimento do ANPP.



    Isso porque o art. 28-A, do Código de Processo Penal, estabelece que para tornar viável o acordo de não persecução penal é necessário, primeiramente, que a pena, considerando eventuais causas de aumento ou de diminuição da pena, seja inferior a 4 anos. Eis a redação do dispositivo legal: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: 



    [...] § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    E, no caso dos autos, conforme já destacado, a sanção penal aplicada à recorrente foi fixada em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, isto é, em patamar superior àquele que possibilita a concessão do benefício.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO o pedido defensivo.



    Por fim, considerando o caráter manifestamente protelatório do pleito, é de rigor a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente